Tribunal: CARF
Processo: 10840.908723/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.908723/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.798 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora informe se o Recurso
Voluntário interposto em 29/10/2013 é tempestivo, juntando, se possível, documento que ateste o
fato.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
A interessada acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu o direito creditório apresentado, porém homologou parcialmente as
compensações declaradas, em razão dos acréscimos legais incidentes sobre os débitos já
vencidos por ocasião da transmissão da DCOMP.
Basicamente a manifestante alega o seguinte:
Ocorre, porém que a Impugnante comprovou que a totalidade dos créditos declarados
são legítimos, bem como suficientes para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP declarado/informado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.908723/2011-81
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908723/2011-81

Observe-se que a Análise de Créditos juntada (doc. 03) aponta que o Valor Solicitado
corresponde exatamente ao Valor Reconhecido, não havendo fundamento ou indicação
de qualquer valor insuficiente à compensação declarada.
Verifica-se, ainda, pela Análise de Crédito (doc. 03) que inexiste Débito Apurado pela
Fiscalização (coluna I do Demonstrativo de Créditos e Débitos), assim como inexiste
Saldo Devedor apontado (coluna I do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível), consubstanciando assim, que a totalidade dos débitos apontados nas
Declarações de Compensação foram reconhecidos e merecem a plena e total
homologação.
Igualmente o Despacho Decisório, cópia anexa (doc. 02) informa o valor do crédito
solicitado/utilizado igual ao valor do crédito reconhecido, havendo ainda a informação
de que o crédito solicitado/utilizado FOI INTEGRALMENTE RECONHECIDO.
Nesse sentido, o referido Despacho Decisório mostra-se nulo de pleno direito, vez que
inexiste efetivamente valor apontado como débito ou mesmo crédito objeto de Pedido
de Ressarcimento não homologado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório da
contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos, cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos prazos
legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve como fundamento da decisão que o débito informado em
compensação já se encontrava confessado em DCTF e a transmissão da DCOMP se deu após o
vencimento dos débitos, assim são devidos multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61
da Lei no 9.430/96. Em decorrência do inadimplemento da obrigação no prazo fixado para o
vencimento, o crédito reconhecido não foi suficiente para a extinção do débito.
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 26/09/2013, conforme
atesta o AR de folha 107.
O recurso voluntário foi apresentado em 29/10/2013, conforme carimbo da
Unidade da RFB à folha 109, no qual alega sua tempestividade e repisa mesmos argumentos e
fatos suscitados em manifestação de inconformidade para a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908723/2011-81

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Há questão fática que precisa ser elucidada e que seria prejudicial ao próprio
conhecimento do recurso voluntário.
O prazo para a interposição de recurso é de trinta dias a contar da data da ciência
da decisão recorrida, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/721. O mesmo diploma legal
preconiza em seu art. 5o e parágrafo único2 que a contagem dos prazos na esfera administrativa
será contínua, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, além de que somente
se inicia ou vence em dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Pois bem, a interessada tomou ciência da decisão recorrida em 26/09/2013
(quinta-feira). A contagem do prazo de trinta dias para interposição do recurso teve início em
27/09/2013, sexta-feira, e encerrou-se em 26/10/2013, sábado, dia este sem expediente normal
em repartição pública, deslocando o último dia do trinídio para o próximo dia útil, ou seja, a
segunda-feira, dia 28/10/2013, desde que nessa data o expediente na Receita Federal tenha
sido normal nos termos da lei.
O Recurso Voluntário foi apresentado em 29/10/2013, ou seja, após a data do
que normalmente seria o último dia do prazo legal para sua interposição.
Ocorre que, normalmente, na data de 28 de outubro é comemorado o dia do
funcionário público, mas que por vezes é deslocada para outra data por razões diversas.
Dessa forma, há persistente dúvida acerca da tempestividade do recurso voluntário
apresentado com carimbo de recepção da DRF em Ribeirão Preto/SP no dia 29/10/2013.
Assim, entendo que a solução da lide, no tocante ao conhecimento ou não do
recurso voluntário interposto, requer a busca da verdade relativamente à sua tempestividade, que
em última análise implica saber se o dia 28/10/2013 foi de expediente normal na DRF de
Ribeirão Preto/SP.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora informe se o Recurso Voluntário interposto em 29/10/2013 é
tempestivo, juntando, se possível, documento que ateste o fato.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908723/2011-81

Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital